Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-95.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O cumprimento da obrigação pela parte requerida no curso do processo não implica a perda do objeto, mas poderia ensejar o reconhecimento do pedido, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil e a conseguinte redução dos honorários pela metade, nos termos do artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, desde que esse reconhecimento fosse oriundo de ato inequívoco nesse sentido.

2. Ausente a identidade da causa de pedir, não há como se reconhecer a coisa julgada.

3. É possível o julgamento do mérito da Ação na via recursal em face da aplicação da Teoria da Causa Madura, se a lide se encontra devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. É entendimento dominante na Jurisprudência que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação de danos morais.

5. De acordo com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.